Tribunal: TJDFT
Processo: 0712345-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0712345-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DECIO GOMES SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Gustavo Fernandes Sales, que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido por DÉCIO GOMES SILVA, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo ente público agravante. Em suas razões recursais (ID 231064975), o agravante aponta a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão executória. Reitera a tese de excesso de execução ao alegar ser indevida a base de cálculo utilizada para aplicação da taxa Selic (valor principal + correção monetária + juros de mora), sob pena de indevido anatocismo. Defende a incidência da Taxa SELIC de forma simples apenas sobre o capital inicial e questiona a constitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do CNJ como parâmetro de cálculos das execuções em curso. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer “o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva; d. reconhecimento do excesso de execução, com a declaração da inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Res. No 303/2019. Ausente o preparo por isenção legal, art. 1.007, § 1o, do CPC. É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O ente público agravante se insurge contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ofertada nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação n. 0003668-73.2001.8.07.0001, ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal – SAE/DF. A propósito, confira-se o teor do decisum impugnado (ID225756347): “Cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida no julgamento de ação coletiva proposta porDECIO GOMES SILVAcontra oDISTRITO FEDERAL. O Juízo determinou a intimação da parte devedora, na forma do artigo 535 do CPC, para apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias. Impugnação ao pedido de cumprimento individual de sentença apresentada pelo Distrito Federal.Alega, em síntese: a) prescrição; e c) excesso de execução. Em resposta à impugnação, a parte exequente rebateu os argumentos trazidos na impugnação. Os autos vieram conclusos para decisão. Trata-se de Cumprimento de Sentença Individual oriundo daAção Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.000, que tramitou na Sexta Vara da Fazenda Pública do DF, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação devido desde a sua suspensão (janeiro/1996), observada a prescrição quinquenal (12/1/1996), até seu restabelecimento (maio/2022). 1.Prescrição. Nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto no 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. Já o art. 9o prevê que, uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato interruptivo,in verbis: Art. 1oAs dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Art. 2oPrescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças. Art. 9oA prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. A presente ação decorre de desmembramento daação coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001,ajuizada pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL, na qualidade de substituto processual, que tramitou na 6a Vara da Fazenda Pública. O trânsito em julgado do título judicial condenatório ocorreu em 12 de dezembro de 2003 (ID 24825900 dos autos da ação principal). Ato seguinte, houve pedido de apresentação das fichas financeiras formulado pelo sindicato em 8/6/2006 (ID 24826580 – autos principais) e pedido de liquidação de sentença em 12/8/2009 (ID 24828180 – autos principais). O trânsito em julgado da exceção de pré-executividade oposta pelo Distrito Federal contra a liquidação de sentença requerida pelo sindicato se deu em 18/04/2022 (ID 123812311 – autos principais). A execução coletiva voltou a fluir em 4 de maio de 2022, após o trânsito em julgado da exceção de pré-executividade (ID 123513131 – autos principais), tendo a entidade sindical requerido o prosseguimento da execução coletiva, nos termos da petição de ID 126621786 dos autos principais. A execução coletiva ainda prossegue perante o Juízo de origem, o qualdeterminou o desmembramento e proferiu decisão no sentido de que a pretensão de cumprimento individual da sentença coletiva não está prescrita, diante do ajuizamento da ação coletiva, conforme decisão trazida a estes autos pela exequente. O entendimento firmado no curso da execução coletiva está em consonância com a jurisprudência do E. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA PELO SINDICATO. SINDISAÚDE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva. Precedentes do TJDFT e do STJ. 2. Deu-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07074226120208070018 DF 0707422-61.2020.8.07.0018, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 27/10/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). A contagem do prazo prescricional de dois anos e meio previsto no artigo 9° do Decreto 20.910/1932 recomeçou em 18/4/2022, quando transitou em julgado a liquidação de sentença e tornou-se possível o ajuizamento da execução coletiva. O ajuizamento do presente cumprimento individual de sentença coletiva ocorreu em 17/10/2024, razão pela qual não há falar em prescrição da pretensão executiva. Dessa maneira, tal assertiva não merece acolhimento. Ante exposto,rejeito a prejudicial de prescrição. 3. Excesso de execução. O Distrito Federal, em “despacho de cálculo”, afirma que a implementação do benefício se deu em janeiro de 2001 e a parte exequente incluiu em seus cálculos parcelas até abril de 2002. Alega ainda que a partir de 11 de julho de 1996, com o advento da Lei no 1136 de 10 de julho de 1996, o percentual de custeio foi alterado em percentual mínimo de um por cento e máximo de sessenta por cento. Assim, defende que há excesso de execução em R$23.294,32. Assiste razão ao executado. As fichas financeiras juntadas aos autos demonstram que houve pagamento de auxílio alimentação em janeiro de 2001. Ademais, não há informações sobre a observância dos percentuais fixados pela Lei distrital n. 1.136/1996. Ante o exposto, acolho a impugnação do Distrito Federal quanto ao excesso de execução. INTIME-SEa parte exequente para apresentar a planilha de cálculos, nos exatos termos desta decisão, com aplicação dos parâmetros indicados. Prazo de 5 (cinco) dias, pena de arquivamento. Em seguida, dê-se vista ao Distrito Federal, pelo mesmo prazo. Após, retornem conclusos para decisão. Por fim, após manifestação das partes, será apreciada a fixação de honorários referentes à impugnação apresentada quanto ao excesso de execução. INTIMEM-SE.” A parte executada agravante insiste nas teses de prescrição da pretensão executiva e de equívoco na forma de aplicação da Selic. Em que pese a argumentação recursal, entendo em juízo de cognição sumária próprio a este momento processual, não se encontrar presente a probabilidade do direito vindicado necessária ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Da prescrição da pretensão executiva Conforme enunciado pelo STF na súmula n. 150: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Logo, a pretensão executiva contra o ente público se sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32, in verbis: "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do que se originarem”. Não se pode ignorar, contudo, que a fluência do prazo prescricional da pretensão executiva, inclusive para as execuções individuais, se sujeita à incidência de causa interruptiva, qual seja, o ajuizamento da execução coletiva, ocasião em que a sua contagem é reiniciada pela metade a partir da “data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo” (artigos. 8o e 9o, do Decreto n. 20.910/32). Dito isso, importa identificar que, no caso, a ação de conhecimento transitou em julgado em 12/12/2003. Na data de 12/08/2009, o sindicato ajuizou o cumprimento coletivo da sentença, ocorrendo a interrupção da prescrição executiva. No ponto, impõe-se esclarecer que, por ocasião do rejulgamento do Agravo de Instrumento n. 2011.00.2.000293-1, determinado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, foi reconhecido por esta e. Corte de Justiça que a controvérsia em análise está diretamente submetida à modulação do Tema 880/STJ - razão pela qual foi afastada a prejudicial de prescrição suscitada pelo ente público em exceção de pré-executividade oposta no bojo do cumprimento coletivo. Nessas circunstâncias e considerando que o aludido decisum somente transitou em julgado em 18/04/2022, tem-se que a contagem do prazo prescricional foi retomado pela metade a partir do dia 19/04/2022. Logo, o prazo prescricional da pretensão executiva individual findou em 18/10/2024. Tendo em vista que o cumprimento individual foi proposto pela exequente agravada em 17/10/2024, não há que se falar em extinção da execução individual pela incidência da prescrição quinquenal. Com a mesma compreensão: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 0003668-73.2001.8.07.0001. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TERMO INICIAL. SUBMISSÃO. TEMA 880/STJ. PEDIDO. CUMPRIMENTO COLETIVO. INTERRUPÇÃO. QUESTÃO JÁ ANALISADA PELA CORTE. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO AFASTADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.273.643, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública" (Tema 515). 2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento relativo ao termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva, o qual coincide com a data do trânsito em julgado da decisão exequenda, conforme tese estabelecida quando do julgamento do Resp no 1.388.000/PR, tema 877 3. Há entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título (AgInt no REsp n. 1.960.015/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/4/2022.) 4. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional relativo ao ajuizamento de execução individual de sentença coletiva, como reinício de sua contagem, que volta a fluir, pela metade, após o último ato processual da causa interruptiva, conforme disposto nos artigos 8o e 9o do Decreto no 20.910/32 5. O tema foi objeto de apreciação definitiva por esta Corte de Justiça que, em sede de reanálise do agravo no 0000293-18.2011.8.07.0000 determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, entendeu que o cumprimento da sentença proferida no âmbito da Ação Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001 se sujeita à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do tema no 880, afastada, portanto, a prejudicial de prescrição. 6. Uma vez reconhecida a submissão da matéria ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do tema no 880 e afastada a prescrição da pretensão executiva por meio de acórdão transitado em julgado, resta inviável a reanálise da questão, dada a evidente existência de preclusão. 7. Diante da interrupção da contagem do prazo prescricional derivada do pedido de cumprimento coletivo da sentença 0003668-73.2001.8.07.0001 formulado pelo sindicato no dia 12 de agosto de 2009, tem-se que esse voltou a correr pela metade no dia 19 de abril de 2022, com termo final em 18 de outubro de 2024. 8. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1943265, 0728775-75.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO EM RAZÃO DA PROPOSITURA DE EXECUÇÃO COLETIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 880/STJ. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 1033/STJ. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. 1. A sentença prolatada na ação coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001 transitou em julgado em 12/12/2003, tendo o SAE/DF proposto cumprimento coletivo de sentença em 12/8/2009, motivo pelo qual o Distrito Federal, por meio de exceção de pré-executividade, pugnou pelo reconhecimento da prescrição. 1.1. O pedido formulado na exceção de pré-executividade foi indeferido ao fundamento de que, em 24/10/2006, o ente público citado foi intimado a apresentar as fichas financeiras dos substituídos do SAE/DF, situação esta que atraiu o disposto no art. 202, V, do CC/2002. 1.2. O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento no 2011.00.2.000293-1 (0000293- 18.2011.8.07.0000), contra a decisão supra, que, observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, foi desprovido, sendo mantida a decisão de 1o grau que rejeitou a exceção de pré-executividade em razão da aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema 880 (com efeitos modulados em sede de embargos de declaração), não estando a pretensão executória do SAE/DF, portanto, fulminada pela prescrição quinquenal. 2. Também não há se falar em prescrição da execução individual, pois a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o ajuizamento de cumprimento coletivo de sentença pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não se observando inércia dos credores individuais. 2.1. Considerando que a prescrição restou interrompida em razão da execução coletiva promovida pelo SAE/DF; que o art. 202, parágrafo único, do CC estabelece que “a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper”; e que o decisum proferido no AGI no 0000293-18.2011.8.07.0000, que afastou a incidência da prescrição da pretensão executória, transitou em julgado em 19/4/2022, restou autorizado, a partir daquela data, o prosseguimento da execução coletiva e o ajuizamento de execuções individuais amparadas no título judicial formado na ação coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001, observado o disposto no art. 9o do Decreto no 20.910/1932 e na Súmula 383 do STF. 2.2. Tendo em vista que a contagem do prazo prescricional reiniciou em 20/4/2022 e que no dia 19/8/2022 foi proposto o cumprimento individual da sentença coletiva em questão, não se vislumbra a configuração do instituto da prescrição. 3. O STJ afetou a matéria "Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas" nos REsp no 1.801.615/SP e no 1.774.204/RS (Tema 1033) ao regime dos recursos repetitivos, ainda pendentes de julgamento. 3.1. Não obstante o disposto, conquanto o Distrito Federal tenha pleiteado o sobrestamento do feito até o deslinde do Tema 1033 no âmbito do STJ, a determinação de suspensão naqueles processos paradigmas abrangeu somente os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada, não se aplicando, portanto, referida suspensão ao presente caso. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1845891, 0705950-40.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024.) Cumpre destacar, ainda, que não se pode afastar a eficácia da interrupção promovida pela execução coletiva sob o argumento de ausência de individualização nominal da parte exequente naquela fase processual. A propósito, já decidiu este e. Tribunal de Justiça que “Deflagrado cumprimento de sentença coletivo pelo ente sindical autor da demanda coletiva, na condição de substituto processual de todos os integrantes da categoria, em que se aperfeiçoara o título executivo, resta interrompido, nessa oportunidade, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, fato processual que aproveita todos os beneficiados pela condenação coletiva, pois, figurando como integrantes da categoria representada pelo Sindicato que deflagrara o executivo coletivo, encontravam-se substituídos pelo exequente na execução coletiva e integraram, de forma indireta, a pretensão coletiva, porquanto substituídos pelo ente sindical.” (Acórdão 1958511, 0737576-77.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.) Da aplicação da taxa Selic Verifica-se prima facie que o parâmetro de incidência da Taxa Selic delineado na decisão ora agravada se encontra em conformidade ao entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça que, com apoio na Resolução CNJ n. 303/2019, tem se pronunciado no sentido de que a taxa SELIC incide sobre o débito consolidado até o início de sua aplicação, isto é, sobre o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis (principal corrigido + saldo de juros moratórios). Nesse sentido, mutatis mutandis, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 2. Uma vez que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021; e tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples, fica afastada a ocorrência de bis in idem ou a cumulação de índices. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXCESSO EXECUÇÃO. EC 113/21. SELIC. VALOR CONSOLIDADO. I - A utilização da Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o débito até então consolidado, não gera bis in idem diante da sucessão na aplicação dos índices. Mantida a r. decisão. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1815550, 07413323120238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA 32.159/97, AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO TEMA 1170 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. EC 113/2021. TEMA 733 DO STF. PREVISÃO DIVERSA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. FLEXIBILIZAÇÃO DA COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IPCA-E. SELIC. NOVA METODOLOGIA DE CÁLCULO. I. Na origem, trata-se de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal por intermédio do Decreto 16.990/1995 a partir de janeiro de 1996. [...]. VII. Em relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). VIII. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1866295, 07045188320248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.170. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. DECRETO DISTRITAL 21.396/2000. PRELIMINAR REJEITADA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. MS 7.253/97. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO TR ATÉ 8/12/2021 E SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. SELIC. BASE DE CÁLCULO. VALOR CORRIGIDO ATÉ SUA APLICAÇÃO. ART. 22, § 1o, DA RESOLUÇÃO N. 303/2019 DO CNJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO AGRAVADO/EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. [...] 6. Aplicação da taxa Selic a partir de 9/12/2021, a incidir sobre o valor do crédito principal atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora até mencionada data. A vedação ao bis in idem, que obsta a incidência de outro índice quando da aplicação da SELIC, não impede que a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 recaia sobre o valor do crédito principal monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora. Nesse sentido, o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução n. 448/2022, que dispõe sobre gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva. Honorários arbitrados em favor do ente distrital à luz do proveito econômico por ele auferido.” (Acórdão 1826573, 07453864020238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. RE 870.947/SE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. INCIDÊNCIA. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIORMENTE. RE 730.462. TEMA 733. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO STF. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IPCA-E. APLICAÇÃO DESDE JULHO DE 2009. A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA EC N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL SELIC. SEM CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. O art. 5o da Lei n. 11.960/09, que alterou o art. 1o- F da Lei n. 9494/1997 e determinou a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) como fator de correção monetária de débito imposto à Fazenda Pública, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, primeiramente, no julgamento das ADI's números 4.357 e 4.425 (para fins de expedição de precatórios) e, posteriormente, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810 afetado ao julgamento do RE n. 870.947/SE, no qual foi decidido pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. 2. No julgamento do RE n. 730.462, em sede de repercussão geral, sob o Tema 733, o STF definiu que "A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional". 3. No cumprimento de sentença, em caráter excepcional, admite-se a modificação da sentença exequenda transitada em julgado quanto ao índice de correção monetária, quando a publicação/trânsito em julgado do acórdão que declara a norma inconstitucional - RE 870.947/SE - 03/03/2020 - tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado do título judicial em execução (11/03/2020); situação que ocorreu no presente caso. 4. Nos termos do art. 535, § 5o, do CPC, ante o posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, para atualização do crédito exequendo deverá adotar o IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição a TR, a partir de julho de 2009, até a publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, em 09/12/2021, daí em diante, deverá ser aplicada a taxa referencial SELIC, vedada sua cumulação com outros encargos. 5. A incidência da taxa referencial SELIC a partir da vigência da EC n. 113/2021, na forma simples, não enseja bis in idem, nos termos do seu art. 3o, c/c, art. 22, §1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, em razão da prospecção futura deste índice de correção monetária em relação ao montante consolidado até novembro de 2021. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.” (Acórdão 1753345, 07146650820238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, entende-se, a princípio, correta a metodologia de aplicação da Taxa Selic (forma simples sobre o débito consolidado). Por sua vez, não se ignora a repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário n. 1.516.074/TO, que deu origem ao Tema 1349, no qual o excelso STF discutirá, “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.° 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros).” Dito isso, a considerar que não foi proferida pelo relator determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria sob repercussão geral, certo é não haver, até então, impedimento ao prosseguimento do presente feito executivo. Com efeito, consoante já elucidado pelo excelso STF na Questão de Ordem no RE n. 966.177/RS, a repercussão geral não tem como consequência automática a suspensão dos processos prevista no art. 1.035, § 5o, do CPC, visto apenas investir o relator da possibilidade de determinar o sobrestamento da matéria sob repercussão geral. É o que se confere do enunciado do STF, in verbis: “a) a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” Por conseguinte, em juízo de cognição sumária, considero não estar caracterizada a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 02 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator